Tribunal: TJSP
Processo: 2260373-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Posto concretamente noticiada maior exposição da saúde pública, com hipotética traficância de mais de mais de novecentos quilogramas de cocaína, faz-se necessária intervenção mais veemente do sistema criminal de justiça, não sendo o caso de substituir a prisão preventiva por cautelares mais amenas, malgrado tecnicamente preservada a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Posto concretamente noticiada maior exposição da saúde pública, com hipotética traficância de mais de mais de novecentos quilogramas de cocaína, faz-se necessária intervenção mais veemente do sistema criminal de justiça, não sendo o caso de substituir a prisão preventiva por cautelares mais amenas, malgrado tecnicamente preservada a assistência, ao paciente, da cláusula constitucional da presunção de inocência quanto ao futuro julgamento do mérito das acusações.